Tribunal: TJBA
Processo: 8043234-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043234-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DELMIRA FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA e outros (4) Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CONTROVÉRSIA ACERCA DO FUNDAMENTO DE CÁLCULO DAS PENSÕES. ALEGAÇÃO DE DIREITO À PARIDADE/INTEGRALIDADE. PRETENSO ALARGAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (PARIDADE/INTEGRALIDADE) EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA. PARTE NÃO EXEQUÍVEL DA RATIO DECIDENDI. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA VANTAGEM CONCEDIDA À PENSIONISTA. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de cumprimento de sentença de Mandado de Segurança, indeferiu a pretensão das Impetrantes, pensionistas de Policiais Militares inativos, de recalcular a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) concedida judicialmente. II. Questão em discussão: Discute-se o limite objetivo da coisa julgada formada em Mandado de Segurança, especialmente se a fundamentação do acórdão (a ratio decidendi), que fez referências genéricas à isonomia e à paridade para justificar a concessão da CET, pode ser estendida ao comando executório para impor a revisão do regime previdenciário subjacente (paridade integral com a remuneração atual da ativa) das pensionistas, o que não foi o objeto principal. Analisa-se, subsidiariamente, eventual erro material no cálculo da implantação da CET para uma das pensionistas, mesmo sob a ótica do regime de cálculo sem paridade. III. Razões de decidir: A imutabilidade da coisa julgada recai sobre o dispositivo da decisão, e não sobre os motivos ou a ratio decidendi que levaram o julgador a formar seu convencimento. O Mandado de Segurança transitado em julgado determinou a implantação da vantagem CET no percentual de 125%, sem adentrar na complexa e prévia análise da correção ou alteração do regime previdenciário das pensionistas. Sendo o objeto do mandamus a concessão da gratificação em um determinado percentual, e não a alteração do regime fundamental de pensão, a execução deve se restringir à implantação da CET sobre a base de cálculo já utilizada e legalmente estabelecida para os proventos das pensionistas. A pretensão de forçar o cálculo com base na "paridade integral" implica o alargamento do título executivo, violando o princípio da segurança jurídica e os limites objetivos da coisa julgada material. Entretanto, verifica-se nas planilhas de cumprimento apresentadas pelo próprio Estado a ocorrência de erro material no cálculo de valor da CET implementada para a pensionista Suzana Maria da Silva, pois o valor implantado (R$ 479,31) diverge e é inferior ao percentual de 125% aplicado sobre o soldo da pensão já recebido (R$ 1.115,13), o que configura descumprimento parcial do dispositivo do acórdão e demanda correção imediata. IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer o erro material interno no cálculo da CET para a pensionista Suzana Maria da Silva, mantendo-se a Decisão agravada no que tange ao indeferimento da pretensão de aplicação do regime de paridade/integralidade com base na ratio decidendi do julgado, por extravasar os limites da coisa julgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043234-75.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante DELMIRA FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA e outros (4) e como Agravado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça